Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-94.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel. Alegações de erro e dolo não comprovadas (art. 373, I, CPC). Escritura pública e registro imobiliário dotados de presunção de validade. Valoração de informante permitida (art. 447, § 4o, CPC). Partilha não afasta realidade possessória consolidada. Posse contínua e incontestada por

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel. Alegações de erro e dolo não comprovadas (art. 373, I, CPC). Escritura pública e registro imobiliário dotados de presunção de validade. Valoração de informante permitida (art. 447, § 4o, CPC). Partilha não afasta realidade possessória consolidada. Posse contínua e incontestada por quase três décadas. Usucapião arguida em defesa como óbice à anulação (Súmula 237/STF). Ausência de prova de comodato. Tutela recursal indeferida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame: Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, sob fundamento de inexistência de vício e posse prolongada dos réus.

II. Questão em discussão: (i) Saber se há nulidade da escritura por ausência de pagamento, erro ou dolo; (ii) se a partilha impõe anulação; (iii) se a valoração da ouvida do informante foi legítima; (iv) se há comodato; (v) e se cabe tutela recursal.

III. Razões de decidir: Escritura pública e registro só se infirmam por prova robusta; no caso, não produzida. Valoração do informante é legítima quando coerente com o conjunto probatório. Partilha não invalida negócio "inter vivos", nem elide posse consolidada. Posse contínua e pública por décadas, sem prova de comodato, autoriza usucapião como defesa. Ausentes requisitos para tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de Julgamento: 1. A escritura pública e o registro imobiliário somente se desconstituem por prova robusta de vício essencial, incumbindo ao autor demonstrar erro ou dolo (art. 373, I, CPC). 2. É legítima a valoração do depoimento de informante (art. 447, § 4o, CPC), quando coerente com o acervo probatório. 3. A usucapião pode ser arguida em defesa (Súmula 237/STF); e, diante de posse longa, pública e sem oposição, constitui óbice suficiente à anulação do título, ausente prova de comodato. 4. A partilha homologada não impõe, por si só, a anulação de negócio jurídico "inter vivos" (entre vivos) regularmente formalizado e registrado. 5. A aquisição por cônjuges em comunhão parcial, com indicação de um deles no registro, não invalida o negócio, ausente demonstração de prejuízo.